Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS FRANCISCO MELO MOURÃO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que acolheu alegação de excesso de execução e impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença, a qual condenou MARIA FRANCISCA DE JESUS NUNES a restituir ao autor, ora agravante, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir do inadimplemento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Após ser intimada para pagamento e decorridos os prazos para cumprimento da obrigação e para sua impugnação, sobreveio a penhora de imóvel de propriedade da devedora. A executada impugnou a penhora, sob a alegação de que se trata de seu único imóvel residencial, que se encontra alugado e cuja renda é destinada à sua subsistência. Arguiu, ainda, excesso de execução, sob o pálio de que o exequente teria incorrido em erro quanto ao termo inicial dos juros de mora. Embora intimado a se manifestar quanto às alegações da devedora, o credor quedou-se inerte. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo desconstituiu a penhora e acolheu a alegação de excesso de execução para decotar R$21.117,16. Nas razões recursais, o agravante alegou que o juízo não poderia ter acolhido a alegação de excesso de execução, porque já teria precluído a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto à penhora, sustentou que não haveria provas de que os alugueres do imóvel seriam destinados à subsistência da devedora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar as impugnações. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da impugnação ao cumprimento de sentença (id 169662591) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada alega excesso de execução, sob o fundamento de que o exequente incluiu juros a partir do valor devido, e não da citação, conforme pedido da inicial. Aponta que o débito devido é de R$ 76.955,11, havendo um excesso de R$ 29.391,85. Intimado, o exequente não se manifestou. DECIDO. A sentença condenatória assim fixou no dispositivo: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) O valore será corrigido pelo INPC a partir do inadimplemento da obrigação e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês". Com razão, em parte, a executada. Apesar de a sentença não ter sido expressa quanto o termo inicial dos juros de mora, deve ser considerado o pedido do autor (pedido número 5 da petição inicial (id 110675182 - pág. 10), sob pena de julgamento ultra petita. Ademais, é assente que, em se tratando de responsabilidade CONTRATUAL, como na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. O termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação civil pública, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça”. Acórdão 1289465, 07136102720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Com efeito, os juros de mora devem incidir desde a data da citação, no caso, em 19/05/2022. Os cálculos do executado de id 169662591 estão corretos, todavia, não incluíram os honorários de sucumbência também objeto do pedido de cumprimento de sentença (id 140065887). Com efeito, o débito devido, atualizado até 23/08/2023, é de R$ 84.650,61, havendo um excesso de R$ 21.117,16 (R$ 105.767,77 - R$ 84.650,61). Ante o exposto, dou provimento em parte à impugnação para fixar o débito em R$ 84.650,61, atualizado até 23/08/2023 (sem inclusão dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC). Aquilato que eventual concessão da gratuidade de justiça à executada não afasta a exigibilidade dos honorários, pois produz efeitos ex nunc apenas. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada, que fixo em 10% do valor do excesso (R$ 21.117,16), suspensa a exigibilidade face a gratuidade de justiça conceda ao autor (id 115737441). Ato contínuo, DEFIRO a gratuidade de justiça à executada, diante de sua aparente situação financeira. Anote-se. Da impugnação à penhora do imóvel (id 169662590) Trata-se de impugnação à penhora do imóvel deferida ao id 160745085, sob o alegação de ser este ser bem de família e a renda aferida com a locação ser a única fonte de renda da executada para sua subsistência. Intimado, o exequente não se manifestou. DECIDO. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. Precedente: (...) No caso, a parte executada comprovou que o imóvel em questão é o único da parte executada, conforme documentos de id 178672904 - pág. 2/3. Quanto ao requisito da destinação do imóvel, tenho que os documentos juntados demonstram, de fato, que a requerida aufere como única fonte de renda os aluguéis recebidos das kitnetes locadas, utilizando parte do valor para para o aluguel de sua residência em Águas Lindas de Goiás (contrato de locação juntado ao id 178672904 - pág. 4) e o restante para demais despesas, notadamente os demais gastos mensais de supermercado, conta de luz, água, etc. Desse modo, face ao conjunto probatório inserto aos autos, tenho que deve-se reconhecer que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família. Ante o exposto, dou provimento à impugnação para determinar a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel QNN 07, CONJUNTO I, LOTE 10, CEILANDIA DF, matricula n° 31.819 do 6o CRI/DF.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Impugnação à penhora Quanto à pretensão de desconstituir a decisão que acolheu a impugnação à penhora, o recurso não atende sequer aos pressupostos de admissibilidade. Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo acolheu a defesa da devedora ao argumento de que estaria comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único de natureza residencial da executada e cuja renda de aluguel se destina à sua subsistência. Nas razões recursais, o agravante pretende controverter tais fatos, porém a oportunidade encontra-se preclusa. Sua oportunidade de controverter os fatos alegados pela devedora seria na resposta à impugnação. Contudo, deixou o prazo transcorrer in albis, vindo a alegar apenas nas razões recursais e a respeito de fatos não deduzidos perante o juízo de origem. Ademais, o juízo decidiu com fundamento em elementos de convencimento juntados aos autos e que permitiram concluir que a autora necessita da renda dos alugueres para a própria subsistência. Excesso de execução Quanto à alegação de excesso de execução, sua pretensão revela plausibilidade. Em que pese as questões afetas a juros e correção monetária constituírem matéria de ordem pública, somente eventuais erros materiais comportam retificação a qualquer tempo. Questões outras, como a forma de cálculo e termo inicial dos encargos sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE EXPURGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2022). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem homologou os cálculos apresentados pela Contadoria sem que houvesse irresignação da parte exequente, de forma que se mostra incabível, neste momento, a inclusão de expurgos, uma vez que a matéria se encontra preclusa. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.031/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) Essa a situação dos autos, em que a devedora, intimada para o cumprimento de sentença, deixou transcorrer in albis o prazo para eventual impugnação, que seria o meio adequado para a alegação de excesso de execução (art. 525, V, do CPC). Eventual prosseguimento do processo forçado pelo montante integral da dívida, incluída a parcela controvertida, tem potencial de causar dano irreversível à parte e caso o colegiado venha a prover o recurso. Assim, por cautela, deve o feito prosseguir com eventuais constrições somente em relação à parcela incontroversa da dívida até o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para tão somente suspender os efeitos da decisão quanto ao acolhimento da alegação de excesso de execução, sem prejuízo do prosseguimento do processo forçado com relação à parcela incontroversa do débito. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator